Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-54.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário) e de a consulta ao sistema RENAJUD não ter identificado a existência do gravame não são, por si sós, suficientes para a extinção da busca e apreensão, ante a existência de provas nos autos quanto à existência do contrato, da mora e do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames.